Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Divisão de despesas condominiais conforme a fração ideal e restabelecimento do desconto de pontualidade. Restrição a determinado bloco do prédio. Fidelidade à coisa julgada. Limitação indevida.